Tribunal: TJDFT
Processo: 0730502-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730502-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA AGRA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA AGRA GUIMARAES contra decisão (Id. 101239298 dos autos no 0713922-97.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., reconheceu como devida a restituição à exequente de apenas duas parcelas, que foram indevidamente descontadas de seu contracheque, afirmando que estaria preclusa tal questão. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que a fixação de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência e a restituição de parcelas indevidamente descontadas de sua conta trata-se de matérias distintas, que demandam análises sob diferentes aspectos. Aduz que o Juízo a quo incorreu em erro ao limitar em uma parcela a multa devida por descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que teria havido comprovação do desconto de apenas uma parcela. Salienta que referida decisão discutiu o valor da multa cominatória, não se confundindo com o direito da exequente ao ressarcimento das parcelas indevidamente descontadas de seu contracheque, referentes aos meses de março, abril e maio de 2020. Acrescenta que restou comprovado no processo de conhecimento o desconto das três prestações. Aduz que esclareceu referido equívoco quando os autos voltaram da Contadoria, contudo, o Juízo a quo proferiu decisão no sentido de que deveriam ser restituídas apenas duas parcelas e que tal questão já estaria preclusa. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal requerida, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que a exequente faz jus ao ressarcimento das parcelas indevidamente descontadas de seu contracheque; e perigo de dano, decorrente da natureza alimentar da verba em questão. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a restituição das parcelas descontadas, referentes aos meses de março, abril e maio de 2020. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos Ids. 29235419 e 29235420. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, a priori, a matéria ora discutida encontra-se preclusa, não tendo havido irresignação por parte da exequente no momento oportuno. Ademais, a exequente agravante não se desincumbiu de comprovar o perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar genericamente que a verba em discussão possui natureza alimentar. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao banco executado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora